Tribunal: STF
Processo: AO 2578
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO.



    1. Conforme disposto no art. 1.021, § 5º, do Código de Processo Civil, o conhecimento de qualquer outro recurso condiciona-se ao prévio depósito da multa anteriormente aplicada pelo órgão julgador. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos.